Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por KENEDY AMORIM DE ARAUJO, em face à decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pelo requerente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO RETRO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 15744503. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator